Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-72.2021.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800400-72.2021.8.14.0068

APELANTE: ROSENIRA MEDEIROS DOS REIS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CONTUDO COM CONTRATOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. CONEXÃO COMO MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE.

I-
Verifico que o caso não admitia indeferimento da petição inicial por ofensa ao artigo 187 do CC
(abuso de direito)
, já que a verificação das condições da ação se dá no campo estritamente processual, não entrando na seara material de procedência ou improcedência, conforme entendimento adotado pelo STJ emanado da Teoria da Asserção.

II-
Para a propositura da ação, a parte postulante deve manifestar seu interesse, o qual é determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, pela busca de um resultado útil, como também pela adequação do procedimento escolhido, assim, o regular exercício do direito de ação exige a presença do interesse, que pode ser definido como a utilidade da tutela jurisdicional postulada, independentemente de qualquer análise a respeito da viabilidade meritória do pleito, cuja análise será feita em outro momento processual (sentença).

III-
Ressalto que não há previsão legal impedindo que a parte proponha esse tipo de ação de forma individualizada e, ainda que sua conduta seja reprovável e fira diretamente a economia processual, não poderia o juiz extinguir o feito sem oportunizar a parte autora que emendasse a inicial e reunir as ações.

IV
– Deixo de condenar o recorrido em honorários, como postulado em sede recursal, em razão de ainda não ter sido analisado o mérito da causa.

V -
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA GUERREADA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal, COM reunião dos processos, em virtude de conexão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES Nº 0800399-87.2021.8.14.0068/ 0800400-72.2021.8.14.0068/ 0800401-57.2021.8.14.0068

APELANTE: ROSENIRA MEDEIROS DOS REIS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de 03 (três) Recursos de Apelação Cível conexos e idênticos, interpostos por
ROSENIRA MEDEIROS DOS REIS
em face das sentenças idênticas proferidas pelo Juiz da Vara Única de Augusto Correa nos autos de Ações Declaratórias de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência movidas em face de
BANCO PAN S.A.
questionando contratos diversos.

Consta das iniciais das ações que o autor não reconhece os empréstimos consignados feitos em seu nome e descontados de seu benefício (contratos nº 327358263-9, nº 310876473-3 e nº º 310205197-0) requerendo declaração de inexistência dos débitos, que os valores descontados sejam restituídos em dobro e danos morais
.

Sentenças proferidas idênticas em todos os 03 (três) processos (ID 12695674, 12695475 e 12696116), onde o juiz indeferiu a petição inicial com base no artigo 485, I e VI do CPC, sob os seguintes argumentos: 1) constatou que foram ajuizados vários processos, mais especificamente 73 processos, no mesmo padrão (mesma parte, advogado, pedidos e contra bancos – incluindo o banco réu); 2) que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais; 3) ofensa ao artigo 187 do CC, porque comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente aos limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Ainda, e todos, condenou o autor por Litigância de má-fé, no patamar de 20% do valor da causa,

nos termos do art. 80, III do CPC e ao pagamento das despensas processuais.

Apelações
interpostas pela parte autora (ID 12695676, 12695477 e 12696118), onde sustenta a recorrente: 1)

que o juízo deveria reunir todos os processos para julgamento conjunto, mas não extinguir todas as lides, não analisado o objeto, valores, parcelas, datas e condições distintas de cada um deles; 2) inafastabilidade da jurisdição ou do acesso à Justiça
. Requereu a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de piso para julgamento de mérito, reunindo os processos conexos.

Contrarrazões apresentadas apenas no processo nº 0800400-72.2021.8.14.0068 (ID 12695683).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES Nº 0800399-87.2021.8.14.0068/ 0800400-72.2021.8.14.0068/ 0800401-57.2021.8.14.0068

APELANTE: ROSENIRA MEDEIROS DOS REIS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal em todos os recursos gira em torno da alegada falta de interesse processual da parte autora, em virtude da existência de multiplicidade de ações idênticas, o que configuraria abuso ao direito de demandar, justificando a extinção do processo por indeferimento da petição inicial aplicada pelo juiz.

Inicialmente, o Art. 330 do CPC assim dispõe:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

III- o autor carecer de interesse processual;

A norma acima referenciada evidencia a necessidade de processamento da demanda para atingir o fim almejado. É, como nos ensina a doutrina,
“requisito processual que deve ser examinado em duas dimensões:
necessidade e utilidade da tutela jurisdicional
. (...) Há utilidade sempre que o processo
puder
propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante; (...) o exame da ‘necessidade da jurisdição’ fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução do conflito
’. (DIDIER JR, Fredie. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, 17ª edição, p. 361, destacado).

Posto isso, verifico que o caso não admitia indeferimento da petição inicial por ofensa ao artigo 187 do CC (abuso de direito), já que a verificação das condições da ação se dá no campo estritamente processual, não entrando na seara material de procedência ou improcedência, conforme entendimento adotado pelo STJ emanado da Teoria da Asserção. Acerca do tema, leciona Alexandre Freitas Câmara:

"Parece-nos que a razão está com a teoria da asserção.
As condições da ação são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das condições da ação significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tem do direito material.
Pense-se, por exemplo, na demanda proposta por quem se diz credor do réu. Em se provando, no curso do processo, que o demandante não é titular do crédito, a teoria da asserção não terá dúvidas em afirmar que a hipótese é de improcedência do pedido. Como se comportará a teoria? Provando-se que o autor não é credor do réu, deverá o juiz julgar seu pedido improcedente ou considerá-lo carecedor de ação? Ao afirmar que o caso seria de improcedência do pedido, estariam os defensores desta teoria admitindo o julgamento da pretensão de quem não demonstrou sua legitimidade, em caso contrário, se chegaria à conclusão de que só preenche as condições da ação quem fizer jus a um pronunciamento jurisdicional favorável. Parece-nos, assim, que apenas a teoria da asserção se revela adequada quando se defende uma concepção abstrata do poder de ação, como fazemos. As condições da ação, portanto, deverão ser verificadas pelo juiz
in status assertionis
, à luz das alegações feitas pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas como verdadeiras a fim de se perquerir a presença ou ausência dos requisitos do provimento final." (in Lições de Direito Processual Civil, vol. 1. Rio de janeiro: Freitas Bastos, pags. 124/125.)

Em resumo, para a propositura da ação, a parte postulante deve manifestar seu interesse, o qual é determinado pela
necessidade e utilidade
do provimento jurisdicional pretendido, pela busca de um resultado útil, como também pela adequação do procedimento escolhido, assim, o regular exercício do direito de ação exige a presença do interesse, que pode ser definido como a utilidade da tutela jurisdicional postulada, independentemente de qualquer análise a respeito da viabilidade meritória do pleito, cuja análise será feita em outro momento processual (sentença).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE -
CONTRATOS BANCÁRIOS - MULTIPLICIDADE DE AÇÕES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES - CONTRATOS DISTINTOS - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO NULA
- RECURSO PROVIDO. - Se a parte pretende discutir contratos distintos celebrados com o banco, pode fazê-lo no mesmo processo ou separadamente, pois o acesso à jurisdição lhe é garantido pela Constituição Federal(artigo 5º, inciso XXXV) - Porém, é importante estar atento ao que dispõe o § 3º, do art. 55 do CPC/2015, segundo o qual:"Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles." - A multiplicidade de ações envolvendo as mesmas partes, por si só, não caracteriza falta de interesse de agir, quando a parte pretende discutir contratos que tenham como objeto ajustes distintos - De acordo com a jurisprudência do tribunais, em casos como o presente, sendo possível, a medida processual recomendada é a reunião dos processos, em virtude de conexão, não o indeferimento da inicial. (TJ-MG - AC: 10000221391535001 MG, Relator: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MULTIPLICIDADE DE AÇÕES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR TER A AUTORA FRACIONADO EM VÁRIAS DEMANDAS PEDIDOS IDÊNTICOS REFERENTES A CONTRATOS DISTINTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL INCABÍVEL
– ROL TAXATIVO DO ART. 330 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ainda que duas ações sejam conexas, a cumulação de demandas é faculdade do requerente,
que pode determinar a reunião das ações para julgamento conjunto, mas não a extinção do feito por ausência de interesse
. Diante do rol taxativo estatuído no art. 330 do CPC a sentença deve ser reformada por não ser causa de indeferimento da petição inicial ou de extinção do processo sem resolução de mérito. (TJ-MS - AC: 08301926920208120001 MS 0830192-69.2020.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 13/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2021).

Acrescento que admitir a extinção prematura por ausência de interesse nesses casos, fere direito constitucional ao acesso à justiça, conforme o art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

Ressalto que não há previsão legal impedindo que a parte proponha esse tipo de ação de forma individualizada e, ainda que sua conduta seja reprovável e fira diretamente a economia processual, não poderia o juiz extinguir o feito sem oportunizar a parte autora que emendasse a inicial e reunir as ações.

Por fim, assim como feito no presente voto, é recomendável que o juízo de piso reúna todas as ações do autor contra o réu para julgamento conjunto, por conexão, nos termos do § 1.º, do artigo 55, do atual Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrido em honorários, como postulado em sede recursal, em razão de ainda não ter sido analisado o mérito da causa.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR AS

SENTENÇAS

GUERREADAS
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal, COM reunião dos processos, em virtude de conexão.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023